Tribunal: TJPA
Processo: 0842784-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842784-64.2020.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIS MENDES GOMES, CLARO S.A.

APELADO: CLARO S.A., ANDRE LUIS MENDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0842784-64.2020.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON

APELADO: ANDRÉ LUIS MENDES GOMES

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. FATURAS DE TELEFONIA CELULAR NÃO CONTRATADA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL DANOS MORAIS. ART. 14 DO CDC. QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO SE MOSTRA ADEQUADO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, DE ACORDO COM O ART. 85, §8° DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0842784-64.2020.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON

APELADO: ANDRÉ LUIS MENDES GOMES

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CLARO S.A em face de sentença do juízo da 11ª vara cível de Belém , nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização interposta por ANDRÉ LUIS MENDES GOMES.

Na inicial, menciona o autor que o jamais contratou com a Requerida CLARO S.A. O referido contrato é fraudulento. Disse que jamais residiu no endereço registrado no referido contrato. Afirma que a empresa de telefonia emitiu faturas, cujo débito vai gerar restrição do crédito do Autor no SPC e na SERASA. Requer a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

Houve contestação, em suma, mencionando a excludente de responsabilidade por danos causados ao consumidor. Ato exclusivo de terceiro.; da ausência de provas concretas dos alegados danos morais, mencionando sobre a proporcionalidade e razoabilidade para fixação do quantum indenizatório.

Houve réplica.

Sobreveio sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos seguintes termos: a) declarar a inexistência do contrato nº R1105437781, assim como o cancelamento da fatura guerreada; b) proibir a ré de negativar o nome do autor, com base em dívidas do contrato em questão, sob pena de multa diária de R$ 500, 00 (quinhentos). Caso já tenha sido feita a inscrição, determino a retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500, 00 (quinhentos reais); c) condenar a ré, a pagar ao demandante, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.000, 00 (mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Houve embargos de declaração opostos por CLARO S.A. , os quais não foram acolhidos.

Em sede de RECURSO DE APELAÇÃO, CLARO S.A aduz que a condenação em dano moral pressupõe, além do ato ilícito e nexo causal, a ocorrência de prejuízo ou aborrecimento significativo, visto a responsabilidade civil objeto do art. 14 do CDC, menciona que não é a hipótese que se verifica no feito, havendo mero dissabor, uma vez que não ocorreu anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos. Requereu a fixação dos honorários com base na condenação ou requer a redução do quantum fixado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

Foi interposta APELAÇÃO ADESIVA por ANDRÉ LUIS MENDES GOMES requerendo pela majoração dos danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

é o relatório.

À secretaria , para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0842784-64.2020.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON

APELADO: ANDRÉ LUIS MENDES GOMES

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso encontra-se tempestivo, considerando a norma constante no art. 5° e respectivos parágrafos da Lei n. 11.4719/06 e ainda atenta-se ao fato de que consta a Expedição eletrônica em 28/06/2023 e o sistema registrou ciência em 10/07/2023.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Busca o recorrente o afastamento ou a redução dos danos morais, arbitrados na sentença, em razão de terem ocorridos cobranças ilegais ao autor, decorrentes de contrato de telefonia celular móvel - contrato n. R1105437781, o qual não realizou.

O art. 14 do CDC dispõe acerca da responsabilidade pelo fato de serviço, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Dessa forma resta caracterizado o dever de indenizar.

Sobre a questão vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1 - A cobrança indevida do consumidor, em razão de fraude, configura danos morais indenizáveis. 2 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de repetitivo, de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

(TJ-MG - AC: 50098859720228130145, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 26/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

Não obstante a apelante CLARO S.A. queira a minoração dos danos morais, entendo que estes guardam a devida proporção e razoabilidade, considerando as nuances do caso concreto , em que os valores das faturas foram foram altos e levando em consideração que não houve a inscrição em cadastro de inadimplentes, o quantum indenizatório deve ser mantido da forma lançada na sentença.

Quanto ao valor referente aos honorários advocatícios, verifico que o
quantum
fixado foi acertado na sentença, considerando o previsto no art. 85, §8° do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Neste diapasão a apelação adesiva, interposta pelo autor,
ANDRÉ LUIS MENDES GOMES
também não merece prosperar, de acordo com os fundamentos deste
decisum
.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CLARO S.A e a APELAÇÃO ADESIVA de ANDRÉ LUIS MENDES GOMES , mas NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024